Tribunal: STF
Processo: RE 85096
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVADO O PRAZO DO ART. 545 DO CPC, PARA
PREPARO, SERÁ DECLARADO DESERTO O RECURSO. INCLUI-SE NO COMPUTO DO
PRAZO A SEGUNDA-FEIRA, NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 310, QUE CONTINUA EM
VIGOR. RE NÃO CONHECIDO POR VERIFICADA A SUA DESERÇÃO POR FALTA DE
PREPARO TEMPESTIVO.